Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-65.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UNIDADE DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS – LICENÇA DE OPERAÇÃO VIGENTE QUE NÃO IMPEDE A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014169-65.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRIELI FERNANDES PICINATTO - CPF: 019.513.061-80 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (EMBARGANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇ
ÃO CIVIL PÚBLICA – UNIDADE DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS – LICENÇA DE OPERAÇÃO VIGENTE QUE NÃO IMPEDE A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – ATIVIDADE INDUSTRIAL COM POTENCIALIDADE DE POLUIÇÃO – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS REJEITADOS – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO PARA ANÁLISE DE NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA EMBARGANTE
NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO
A QUO
– VÍCIO NÃO VERIFICADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO, ANTERIOR AO JULGAMENTO, DE FORMA ORAL –INADMISSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
Em sede de agravo de instrumento, cabe ao Juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação de questões ou documentos novos que ainda não foram examinados pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Suinobras Alimentos Ltda

em face do acórdão, que, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Embargante contra o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que negou provimento ao recurso, que objetivava a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001085-79.2018.8.11.0005, que
d
eferiu a liminar, para determinar que a Embargante elabore Estudo de Impacto Ambiental –EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, por Equipe Multidisciplinar integrada, ao menos, por um engenheiro sanitarista, engenheiro agrônomo, zootecnista e engenheiro florestal cadastrado em órgão ambiental oficial, compreendendo a unidade de criação de suínos e as atividades a elas associadas, e, no mesmo período, promova seu protocolamento perante a SEMA, com as condições mencionadas na petição inicial.

Em suas razões recursais (ID n.78495452), a Embargante sustenta que, o acórdão embargado apresenta omissão, por não ter analisado os pareceres juntados no Agravo de Instrumento, os quais teriam demonstrado que a Embargante cumpriu com todas as determinações impostas pela SEMA.

Argumenta que, opostos Embargos de declaração para sanar a omissão apontada, cujo julgamento se realizou em 22-2-2021, mesma data em que sobreveio novo documento emitido pela SEMA, a Embargante requereu o adiamento da sessão de julgamento, por entender ser imprescindível a análise de tal documento.

Sustenta, que,
nos termos do art. 435, do CPC/15, novos documentos podem ser juntados aos autos em qualquer tempo, isso quando destinados a contrapor as provas produzidas nos autos, e isso quando o mesmo se tornar acessível posteriormente ao protocolo da inicial e da contestação – que era exatamente o caso mencionado
.

Destaca que, na data designada para o julgamento, esta Relatora indeferiu o pedido de adiamento da sessão, aduzindo que a análise desse novo documento, mesmo que relevante, implicaria em supressão de instância, uma vez que o Juiz
a quo
não havia analisado referido documento; todavia, no acórdão embargado nada foi mencionado sobre o novo e importantíssimo documento.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir a omissão apontada no acórdão embargado.

A certidão de ID n. 78541489 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 81602972, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, por se tratar de medida processual meramente protelatória.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, a Embargante alega que o acórdão dos Embargos de Declaração opostos em face do Recurso de Agravo de Instrumento, apresenta omissão por não se manifestado acerca de novos documentos juntados na data designada para o julgamento do recurso, os quais demonstrariam
que a Embargante cumpriu com todas as determinações impostas pela SEMA e
poderiam alterar substancialmente o teor do acórdão embargado.

Conforme consignado pela própria Embargante, o pedido de adiamento da sessão para a apreciação de novos documentos foi devidamente analisado e indeferido por esta Relatora, de forma oral, antes da sessão de julgamento, o que afasta a alegada omissão no julgado.

Ressalto, por oportuno, que, o pedido foi apreciado de forma oral,

em razão da impossibilidade de inserção de decisão interlocutória, no sistema PJE, quando o feito já se encontra incluído em pauta de julgamento.

Porém, considerando que o julgamento deve ser indene de dúvidas e, ainda, que o prolator da decisão entenda que não houve obscuridade e/ ou omissão, diante da manifestação da parte, no sentido de que não houve apreciação sobre a juntada dos novos documentos, nesta oportunidade, faço constar expressamente do acórdão embargado, os fundamentos apresentados por esta Relatora, de forma oral, que motivaram o indeferimento do pedido de adiamento da sessão e da impossibilidade de analisar os novos documentos juntados pela Embargante,
in verbis:

(...) Compulsando os autos, observa-se no ID nº 77011998, que em petição protocolada na presente data, às 12:48, a Agravante pugnou pelo adiamento do julgamento designado para hoje às 14:00, arguindo que sobreveio novo documento na data de hoje, consubstanciado no parecer técnico emitido pela SEMA, o qual declara que “o empreendimento não se caracteriza como atividade passível de EIA/RIMA”, razão pela qual entende ser imprescindível sua análise antes do julgamento.

Nesta oportunidade, o Agravante pugna pela juntada de novo documento, destinado a contrapor as alegações da parte Embargada e reformar a decisão que manteve o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento.

Por essas razões, r
equer seja adiada a data do julgamento dos Embargos de Declaração.

É a síntese do necessário.

Decido.

Não obstante os esforços do patrono da Agravante, não há justificativa para se adiar o julgamento do presente feito.

Isso porque, os embargos de declaração foram opostos contra julgamento colegiado proferido em sede de agravo de instrumento e, como cediço cabe ao Juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação de questões ou documentos não examinados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS NOVOS, NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO.INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PEDIDO RECURSAL EMBASADO EM CAUSA DE PEDIR NÃO SUBMETIDA À CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL.RECURSO NÃO CONHECIDO.A
análise de documentos e argumentos novos, trazidos com o agravo de instrumento e acerca dos quais não teve ciência o Juiz da causa ao proferir a decisão recorrida, constitui inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que impede o conhecimento do recurso
. (TJ-PR - AI: 12220009 PR 1222000-9 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 04/11/2014, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1457 18/11/2014). [Destaquei]

Ante o exposto, considerando que em sede de Agravo de Instrumento não admite a análise de questões ou documentos ainda não submetidos ao exame do Magistrado a quo,
indefiro
o pedido de adiamento do julgamento dos embargos de declaração, designado para a presente data.

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Com efeito, em sede de agravo de instrumento não se admite a apreciação de novos documentos que ainda não foram examinados pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterado o julgamento colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021